Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-32.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003647-32.2018.8.14.0058
APELANTE: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REPRESENTANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: A M DOS SANTOS BELO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. NOTIFICAÇÃO. FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO – ARCON. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. INDEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.099/97 compete a ARCON exercer as funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos;

2. Estando o processo em condições de julgamento deve o tribunal desde logo analisar o mérito da impetração, pela aplicabilidade do princípio da causa madura; exercício do poder de polícia da ARCON, expedindo notificação para que o impetrante se abstenha de fazer transporte irregular de passageiro; legalidade no indeferimento do pedido administrativo de autorização para exploração do transporte hidroviário pelo impetrante, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 3864/99.

3. Ausência de provas nos autos de que o impetrante é pioneiro na oferta de transporte hidroviário no itinerário pretendido.

4. Conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Apelação provida e em aplicabilidade da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC) denegando, no mérito, a segurança pelos fundamentos expostos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do reexame necessário e do recurso de apelação. Dar provimento a apelação e em aplicabilidade da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC), DENEGANDO, NO MÉRITO, A SEGURANÇA pelos fundamentos expostos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
, manejado pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
–
ARCON
(ID 2261643), em face da sentença (ID 2261642), proferida pelo juízo da Vara Única de Senador José Porfirio, que, nos autos do
M
andado de Segurança
, proposto pelo apelado, concedeu a segurança, para

determinar a anulação do ato proferido pela Autoridade Coatora, devendo a ARCON/PA emitir autorização para a Impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente entre os municípios de Senador José Porfirio e Vitória do Xingu às 07h00min, e Vitória do Xingu a Senador José Porfirio às 17h00min.

Originariamente, da exordial (ID 2261633) extrai-se da inicial que a apelada, já sendo a exploradora do trecho hidroviário mencionado, protocolizou junto a ARCON o pedido de autorização de operação na referida linha em 24/04/2016, mas, com base no art. 14 do Decreto nº 3864/99, teve seu pleito negado; em 2018 fez novo pedido e novamente foi negado. Na data de 20/06/2018 foi a apelada notificada pelo Supervisor da ARCON/PA para se abster de realizar o transporte intermunicipal de passageiros, face a irregularidade.

Em suas razões, a ARCON sustenta

a nulidade da sentença nos termos do art. 1013, II do Código de Processo Civil, sendo
extra petita
e aplicação da teoria da causa madura,
por ter concedido a segurança determinando que a ARCON expedisse autorização para a impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente entre os municípios do Senador José Porfirio e Vitória do Xingu,
em contraposição ao que fora pedido no
mandamus
,
retratação da ARCON da negativa de autorização para que a empresa impetrante operasse a ligação Senador José Porfirio, bem como, fosse oportunizado que a mesma participasse da Licitação em igualdade de condições, nos moldes do art. 175 da Constituição Federal.

Sustentou ainda, a vedação à decisão surpresa (art.10 CPC).

Aduz ausência de prova pré-constituída,
que a empresa não comprovou a adequação do serviço prestado, não tendo apresentado pelo menos o Certificado de Segurança da Navegação.

Requereu ao final que a sentença seja considerada nula e subsidiariamente que seja reformada a sentença devidos aos erros de julgamento.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 2261646, onde a apelada contrapõe os termos da apelação, defendendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Certidão de digitalização do processo (ID 2264648).

Distribuídos os autos primeiramente a Desembargadora Maria do Céo Maciel Continho, que declinou da competência em favor das Turmas de Direito Público (ID 2269406).

Processo redistribuído ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que identificou a minha prevenção, cabendo a mim a relatoria do feito, por ter sido a relatora do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida nestes autos.

Remeti os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento da apelação (ID 2498895).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Reexame Necessário em Mandado de Segurança

A teor do que preceitua o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva da ordem, em Mandado de Segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º - Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Preenchidos os requisitos, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Passo à análise da matéria devolvida.

Inicialmente, consigno que, quanto ao pedido de efeito suspensivo, entendo prejudicado ante o julgamento do presente recurso.

Preliminares

a) da nulidade da sentença e da aplicação da teoria da causa madura

O apelante sustenta a nulidade da sentença diante da incongruência entre o pedido e a parte dispositiva, tendo sido a decisão
extra petita,
proferida fora dos limites do pedido formulado pela apelada, concedido algo diverso do que foi pedido.

Vejamos o trecho do pedido e a parte dispositiva da sentença:

TRECHO DO PEDIDO

“
Ao final e no mérito, conceda-se em definitivo a segurança a impetrante
, para que a impetrada se retrate quanto à negativa de Autorização para operar a ligação Senador José Porfirio – Vitória do Xingu
,
ida as 07:00hs. E volta às 17:00hs, por lancha, observando
os dispositivos legais, agindo com imparcialidade e sem interesses políticos na análise do pedido de autorização de transporte de passageiros, oportunizando a impetrante concorrência por LICITAÇÃO em igualdade de condições, tudo nos moldes do art. 175 da CF/88.” (grifei)

PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA

“Pelo exposto, ratifico os termos da liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA, para
determinar a anulação do ato proferido pela Autoridade Coatora, devendo a Arcon/PA emitir autorização para a Impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente entre os municípios de Senador José Porfirio e Vitória do Xingu
às 07h00min, e Vitória do Xingu a Senador José Porfirio às 17h00min.”

Apreciando a inicial (ID 2261633), vejo que o impetrante, requereu a
retratação da Agência Reguladora (ARCON), quanto à negativa de Autorização para operar a ligação Senador José Porfirio – Vitória do Xingu
,
ida as 07:00hs. E volta às 17:00hs, por lancha, observando, além de
oportunizar a impetrante que participe da concorrência por LICITAÇÃO em igualdade de condições, tudo nos moldes do art. 175 da CF/88.
O juízo, entretanto, determinou a anulação do ato proferido pela Autoridade Coatora, devendo a ARCON/PA emitir a autorização para a impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente.
Restou comprovada a divergência.

Indo além, o recorrente sustenta ainda que a sentença não está fundamentada no mundo jurídico, tendo o Magistrado utilizado de argumentos de cunho emocional para fundamentar a sentença. Passemos a transcrição do trecho das razões do recurso:

“Outrossim, o nobre magistrado utilizou-se de argumentos de cunho emocional e não jurídicos para fundamentar a sentença, o que não se coaduna com a finalidade d e uma sentença judicial. Vejamos:

Vislumbro, na verdade, que o impacto negativo seria ocasionado no embargo de uma atividade exercida habitualmente há muito, pois limitar a livre concorrência, impedindo a continuidade de um trabalho honesto, seria aceitar que o Estado contribuísse indiretamente para o enfraquecimento da dignidade de buscar trabalhar em prol da coletividade, do sustento próprio e de sua família.

(...)

Ora, consta nos autos que à época só havia 01 (uma) embarcação no translado entre Senador José Porfirio e Vitória do Xingu, em horário único, o que certamente, violava o principio da supremacia do interesse público, haja vista que como muitos cidadãos precisam se deslocar a municípios circunvizinhos maiores para resolver problemas diversos (saúde, educação, trabalho, etc.), a pluralidade de embarcações visa atender a população, em grande parte carente de Senador José Porfirio, e em via transversa o monopólio contraria o interesse público ao não propriciar a luta por um serviço mais ágil e de qualidade.”

b) da vedação à decisão surpresa (art.10, CPC)

O recorrente argumenta que a sentença foi proferida com base em fundamentos novos, sem que tenha sido oportunizado a ARCON direito a manifestação, de modo que se operou a decisão surpresa, na medida que determinou a
anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de linha requerido pelo impetrante,
divergindo do pedido inicial

Observa-se que a sentença
obriga o impetrado a anular o ato administrativo e a emitir autorização de operação da linha
,
além de estar carente de fundamentação jurídica, foi proferida com base em fundamentos novos
Firme nesses argumentos,
acolho a preliminar para cassar a sentença recorrida
e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, encontrando-se a causa madura, dentro das circunstâncias dos autos já delineadas, nos termos do art. 1.103, inciso II e IV do CPC
[1]
, passo ao julgamento do pedido.

Do mérito da causa

A sentença concedeu a segurança
para determinar a anulação do ato proferido pela Autoridade Coatora, devendo a ARCON/PA emitir autorização para a Impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente entre os municípios de Senador José Porfirio e Vitória do Xingu às 07h00min, e Vitória do Xingu a Senador José Porfirio às 17h00mm.

E tenho que a decisão recorrida carece de reforma.

É que,
in casu,
compulsando os autos, verifica-se que o mandado de segurança impetrado possui os seguintes pedidos:
seja concedido a liminar para que o impetrante continue prestando serviços de transporte de pessoas, suspendendo os efeitos do ato coator e ao final conceda em definitivo a segurança para que a impetrada se retrate quanto à negativa de autorização.

A ARCON é uma autarquia estadual revestido de poder de polícia, coma finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação de serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja a exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através da concessão, permissão ou autorização que exerce fiscalização e controle, poderes estes que lhe foram concedidos por força da
Lei nº 6.099/97.

Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.

§ 1º A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA poderá exercer as funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de outras esferas de governo que lhe sejam delegadas. (NR)

§ 2º A ARCON-PA terá sede e foro na Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará. (NR)

CAPITULO II

DAS COMPETÊNCIAS (NR)

Art. 2º À Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA compete, observado o disposto no art. 1º desta Lei: (NR)

I - regular a prestação dos serviços concedidos, permitidos e autorizados, através de normas, recomendações, determinações e procedimentos técnicos, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação referente a esses serviços; (NR)

II - acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de acordo com padrões e normas estabelecidos nos regulamentos e contratos de concessão, permissão e autorização, aplicando as sanções cabíveis e dando orientação necessária aos ajustes na prestação dos serviços; (NR)

Ademais, insta notar que a modalidade aquaviária que integra o itinerário entre os municípios de Senador José Porfirio e Vitória do Xingu é trajeto necessariamente inclusivo à competência estadual fiscalizatória, posto que preleciona a Súmula Administrativa Nº. 001/2004, da ANTAQ (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS):

“(...)

“I - Compete à União, aos Estados e aos Municípios, por meio dos respectivos órgãos competentes, autorizar a pessoa jurídica, constituída de acordo com as leis brasileiras, com sede no País, atendidos os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos nas normas pertinentes e, quando for o caso, nos Tratados, Convenções e Acordos Internacionais, a operar como Empresa Brasileira de Navegação que tenha por objeto o transporte aquaviário, observada, para efeito da efetiva autorização para prestação dos serviços de transporte:

a) (...);

b) a
competência executiva dos Estados
e do Distrito Federal para
autorizar a prestação dos serviços de transporte aquaviário intermunicipal ou de travessia
cujo percurso esteja
inserido
na área de abrangência dos respectivos sistemas
rodoviário
ou ferroviário
estadual
ou distrital;

É
sabido que as contratações a serem realizadas pela Administração Pública ficam sujeitas ao procedimento de seleção de propostas que lhe sejam mais vantajosas, ou seja, devem ser precedidas do devido procedimento licitatório
, conforme previsão Constitucional.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Da mesma forma, o art. 175, da Constituição Federal prevê, de forma expressa, que os serviços públicos serão concedidos ou permitidos
“sempre através de licitação
”.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Em se tratando de concessão de serviço público, a questão passou a ser disciplinada pela Lei nº 8.987/95, a qual, de maneira idêntica aos comandos normativos anteriores, estabeleceu a obrigatoriedade de prévia licitação para a concessão dos serviços públicos, conforme se extrai de seu art. 14:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

No âmbito da Constituição Estadual, por simetria, foi estabelecida a obrigatoriedade da licitação para a concessão de serviços públicos, constando do art. 24.

Art. 24. Ressalvados os casos previstos na lei, as obras, serviços, compras, concessões e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Diante da realidade do Estado do Pará e da exploração de forma precária, sem a licitação, expediu-se o Decreto Estadual nº 3.864/99, que regulamentou a autorização de uso assim dispõe:

Art. 14 –
a ARCON poderá delegar mediante autorização, observando o disposto no Decreto nº 3.375 de 26/03/1999, a prestação do serviço de transporte intermunicipal em caráter excepcional,
para possibilitar a implantação onde inexistia prestação de serviço
.

§2º
- Delegada a prestação do serviço na forma prevista no “caput” deste artigo, a ARCON deverá providenciar a licitação
para escolha de nova transportadora cujo edital deverá ser publicado no prazo de até doze meses, contados da publicação do ato que autorizou a prestação dos serviços

Pois bem. Compulsando os autos, não existe provas de que o impetrante, é o pioneiro no transporte hidroviário de passageiros, conforme afirmou na inicial.

Constam nos autos os documentos de ID 2261633 pag. 20 e 23, que em resposta aos pedidos protocolizados pelo apelado
,
a Agência
Reguladora indeferiu os pedidos em razão da existência de empresa realizando o transporte de passageiros.

Assim transcrevo os Ofícios da ARCON:

“Ofício nº 343/2016- DIG/ARCON-PA Belém (PA), 19 de Agosto de 2016

A Empresa

A M DOS SANTOS BELO

Rua 14 de abril nº 639, Centro

Senador José Porfírio -PA

CEP: 68360-000

Prezado Senhor,

Em resposta a sua petição protocolada nesta Agência em 24/05/2016 sob o nº 2016/209224, na qual é solicitado Autorização para operar a ligação Vitória do Xingu – Senador José Porfirio por lancha, temos a informar:

De acordo com a Instrução Normativa 006/2014 em seu Art. 4º -
“Em caso de existência de prestação de serviço efetivo e regular por empresa já autorizada na linha e/ou travessia pretendida, o pedido será indeferido de plano pelo Grupo Técnico”.

E ainda de acordo com o Decreto 3864/1999 em seu Art. 14 –
“A ARCON poderá delegar, mediante autorização, observado o disposto no Decreto No 3.375 de 26/03/1999, a prestação do serviço de transporte intermunicipal, em caráter excepcional, para possibilitar a implantação onde inexista a prestação do serviço
”.

No caso da linha pretendida pelo solicitante, já existem empresas operando e regularizadas pelo Governo do Estado/ARCON, com o serviço de transporte intermunicipal de passageiros de lancha – M.da C. Torres Comércio e Navegação
.(grifei)

Em face do exposto, fica o pedido indeferido por estar em desacordo com os dispositivos legais vigentes.

Atenciosamente,

Bruno Henrique Reis Guedes

Diretor Geral da Agência de Regulação E Controle de Serviços Públicos

ARCON/PA”

“Ofício nº 178/2018- DIG/ARCON-PA Belém (PA), 02 de Agosto de 2018

A M DOS SANTOS BELO – ME

BELÉM-PA

Assunto: CADASTRO INICIAL

Senhor,

Em análise da documentação apresentada sob o protocolo de número 2018/122396, para fins de cadastro inicial de empresa de transporte público hidroviário intermunicipal de passageiros do Estado do Pará, constatou-se que o pedido de linha foi indeferida pelo fato de já existir um operador atendendo esta mesma linha.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto o Parecer Técnico nº 13/2018 do GTH, quanto o despacho nº402/2018 – NUJUR – ARCON/PA já se manifestaram pelo indeferimento do pedido de linha formulado pela empresa A. M. DOS SANTOS BELO ME, tendo em vista a limitação imposta pelo art. 14 do Decreto Estadual nº 3.864/99 e o fato de que o serviço já se encontra implantando na linha solicitada. (
grifei_

Diante disto, a mera apresentação dos documentos faltante não é o suficiente para viabilizar a expedição de autorização, haja vista que ausentes os requisitos legais.

Deste modo, ratificamos o despacho de fls 76 dos autos para, em respeito ao parecer do grupo técnico, manifestamo-nos uma vez mais pelo indeferimento do pleito.

Havendo quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos, entrar em contato através dos fones (91) 3342-1942/ (91) 3242-2455/ (91) 32422-2510/ 0800-091-1717.

Atencionsamente,

JOSÉ DOS SANTOS CROELHAS

Diretor de Controle Financeiro e Tarifário da Agência de Regulação e Controle de Serviço Públicos – ARCON/PA”

Desta forma, conclui-se que
a autorização em caráter excepcional somente pode ocorrer

quando inexistir a prestação do serviço
, nos termos do Decreto 3.375/99,
in casu
hipótese, afastada, haja vista
existir empresa realizando

o transporte de passageiros.
Logo, o ente público, no exercício regular do seu Poder de Polícia, apenas verificou o cumprimento das exigências legais, sem incorrer em abusividade.

Sobre o poder de polícia, leciona FERNANDA MARINELA:

“O fundamento para o exercício deste instrumento é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular que dá à Administração posição de hegemonia sobre os administrados, caracterizando-se como exercício da supremacia geral, o que autoriza a sua atuação indistintamente sobre todos os cidadãos que estejam sob o império das leis administrativas” (Direito Administrativo, Ed. Podivum, 3ª. Ed., p. 166).

Entretanto a respeitável sentença concedeu a segurança,
determinando a anulação do ato proferido pela Autoridade Coatora, devendo a ARCON/PA emitir a autorização para a impetrante permanecer exercendo suas atividades de transporte de passageiros diariamente.
Assim, realmente, houve um julgamento
extra petita
, sendo o caso

hipótese de cassação da sentença.

É a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que
“O juiz pode decidir a causa baseando-se em outro dispositivo legal que não o invocado pela parte, mas não lhe é dado escolher, dos fatos provados, qual deve ser o fundamento de sua decisão,
se o fato eleito for diferente daquele alegado pela parte
, como fundamento de sua pretensão”
(REsp 1.043.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 28/6/2010).

2.
É de ser reconhecido como extra petita o julgamento que empresta qualificação jurídica diversa aos fatos narrados pelas partes
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AgRg no REsp 696.079/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 28/11/2013)

Entretanto, o feito está suficientemente instruído, podendo ser julgado nesta instância, de acordo com a teoria da causa madura, por força do art. 1.013, §3º do CPC/2015, aplicável à espécie em razão da data da sentença (15/02/2019).

Pretende a parte impetrante, ao que me parece, que a Agência Reguladora seja impedida de praticar uma legalidade (o exercício do poder de polícia), seja para indeferir o pedido de autorização ou para não expedir notificação ao impetrante/apelado o impedindo de realizar viagem intermunicipal de transporte irregular de passageiros.

Nesse sentido, verifico, conforme os documentos de ID 2261633 (pag. 20, 21,22,23 e 24) - Ofícios e Notificações expedidas pela ARCON, que o Apelado foi autuado por estar explorado atividade de transporte de passageiros em desacordo com as determinações da ARCON, senão vejamos:

“NOTIFICAÇÃO

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal;

Considerando a Súmula Administrativa nº 001, de 09 de agosto de 2004, da Agência nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ, que define a competência executiva dos Estados para autorizar a prestação de serviço de transporte aquaviário intermunicipal;

Considerando o disposto na Lei 6.099, de 30 de dezembro de 1997 e suas alterações posteriores, que estabelece à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA, a competência para regular, controlar e fiscalizar a prestação de serviço público de titularidade do Governo de Estado, tal como o transporte intermunicipal de passageiros; e

Considerando que a EMBARCAÇÃO EXPRESSO BELLO, CNPJ _____________, está realizando viagem intermunicipal na ligação VITÓRIA DO XINGU/SEN.JOSÉ PORFIRIO transportando passageiros e/ou veículos sem o devido instrumento de outorga, ou se encontrar irregular junto à ARCON, quanto ao registro de empresa e/ou cadastro de embarcação.

NOTIFICAMOS a empresa de navegação acima identificada, através de seu proposito em referência, a não realizar viagem intermunicipal de transporte de passageiros, no âmbito do território do Estado do Pará, sem estar devidamente regularizado junto à ARCON. A desobediência sujeita a empresa a sanções legais cabíveis.

Data:
20/JULHO/2018
Hora:
16:57

Notificado:
REGINALDO SOARES FARIAS

CPF/CI:
054.284.282-85

Fiscal:
JOSÉ IVO OLIVEIRA

Matrícula:
59334373

______________________________________

SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO ARCON (constam duas assinaturas)
”

Somando-se a isso, importante consignar que a Notificação e os Ofícios com a negativa colacionados ao caderno processual, encontram-se fundamentados em orientação emanada da própria ARCON. Dessa forma, não assisti razão ao impetrante/apelado, o que pretende, de fato, é chancelar uma exploração voluntária de transporte de passageiros, que constitui ilícito administrativo

Destarte, não houve, prática de ato ilegal ou abusivo pelo impetrado/apelante, que na hipótese em questão se insere no poder de polícia da Administração Pública e que visa regular o sistema de transporte de passageiros e reprimir o transporte irregular.

O juízo
a quo
sem ter acesso às informações técnicas próprias da Administração Pública, entendeu que a exploração voluntária pela empresa do trecho pleiteado é suficiente para demonstração da liquidez e certeza para a concessão da permissão, passando a fazer o papel regulador do sistema de transporte público.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Dou provimento a apelação e em aplicabilidade da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC), DENEGANDO, NO MÉRITO, A SEGURANÇA pelos fundamentos expostos.

Sem honorários e custas na forma das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Belém, 10/03/2020